Tribunal: STF
Processo: ARE 856169
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTEMPORÂNEO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. CONSEQUÊNCIA: NOVO EXAME DO RECURSO INTERPOSTO. SEGUIMENTO NEGADO.



    1. O Supremo Tribunal Federal modificou entendimento anterior no sentido da extemporaneidade do recurso interposto antes da publicação do acórdão. Assim, é de ser afastada a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto e realizado novo julgamento.



    2. Fornecimento de medicamento. Acórdão fundamentado no conjunto probatório. Reexame de provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo ao qual se nega seguimento.